Tribunal: STF
Processo: HC 186676
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PACIENTE COM PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUCESSIVOS RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo José Figueiredo Júnior e outra, advogados, em benefício de Luiz Bruno Ribeiro Soares, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 568.336/RJ:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO NÃO APRESENTADA PELA DEFESA NA ORIGEM. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - ‘Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte’ (RHC n. 81.284/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017). 
    III - A jurisprudência uníssona entende que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, ou seja, a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame do alegado constrangimento ilegal, ônus do impetrante, que não foi atendido no caso concreto. 
    IV - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 11).
O caso
    2. Consta dos autos que, em 24.1.2018, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de armas de fogo, pelo concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Em junho de 2017, provavelmente no dia 14, por volta de 12h, no terminal 2 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (AIRJ), situado na Av. 20 de Janeiro, Galeão, Ilha do Governador, nesta cidade, os denunciados, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo (pistolas) contra CARLOS HANG DE SANTANA, seu aparelho celular, 1 anel de ouro e R$ 4.800,00 em espécie: vide R. A. de fls. 3/5. 
    De fato, a vítima trabalhava trocando informalmente dólares e, por isso, o 2º denunciado LUIZ BRUNO a contatou, dizendo se chamar ANDERSON SILVA e marcando um encontro na área externa do AIRJ, quando, então, os denunciados chegaram em um veículo, conduzido pelo 1º denunciado LEANDRO, e a convenceram a entrar no automóvel, para não mexer com dinheiro na rua. Ato contínuo, o 1º denunciado LEANDRO arrancou com o veículo e ambos os denunciados sacaram uma pistola, privando-lhe a liberdade, quando aquele começou a dizer que a mataria, enquanto o 2º denunciado ANDERSON apertava o pescoço dela com uma das mãos, passando a subtrair seus pertences. A vítima foi liberada 30min depois, próximo à Rodovia Presidente Dutra, conforme declarações de fls. 6 e 16. 
    Na DP, os denunciados foram identificados pela vítima (fls. 6, 7/8, 16 e 17/18) pois já havia trocado dólares para os mesmos, sendo certo que ambos assaltaram a vítima novamente em 24/10/2017 (ver cópia do R. 0. n° 518/2017 da DAIRJ de fls. 60/61) e ostentam outras anotações criminais, consoante portal de segurança de fls. 33/34, FAC de fls. 38/48, bem como RVP de fls. 49/53 e 56/59” (fls. 1-2, e-doc. 4). 
    Em 7.2.2018, o juízo da Trigésima Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública (fls. 1-2, e-doc. 5).
    Condenado à pena de oito anos, nove meses e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezenove dias-multa, foi negada a possibilidade de recurso em liberdade (fls. 1-9, e-doc. 7).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000781-87.2018.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso nos termos da ementa a seguir:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO INSCULPIDO NO ART. 157, § 2º, I, II E V, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. PROVAS FIRMES E SEGURAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO QUE NÃO MERECE REPARO, DIANTE DO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO, PORQUANTO COMPROVADO O EMPREGO DO ARMAMENTO POR MEIO DA PROVA ORAL. DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE AQUILATADA. INCREMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA INTENSA CULPABILIDADE DO ACUSADO. ABRANDAMENTO DO REGIME INVIÁVEL DIANTE DO QUANTITATIVO DA PENA, BEM COMO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. DESPROVIMENTO DO APELO” (fl. 1, e-doc. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    Foi interposto recurso especial, inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 13.2.2020 (sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).
    Interposto agravo em recurso especial, foi determinado o encaminhamento pelo Tribunal de origem ao Superior Tribunal de Justiça em 13.4.2020.
    4. Contra o acórdão de rejeição dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0000781-87.2018.8.19.0001 foi impetrado o Habeas Corpus n. 568.336 no Superior Tribunal de Justiça, concedida a ordem de ofício para redimensionar a reprimenda do paciente para sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, mantidos os demais termos da condenação pelo Relator, Ministro Felix Fischer.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “o douto Juízo da 34ª Vara Criminal fundamentou a manutenção da prisão de forma genérica, deixando, assim, de analisar a real necessidade no acautelamento do Réu, ora Paciente, baseando-se no próprio dispositivo legal do art. 312 do CPP”  (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressaltam que, “passados 90 (noventa) dias da decisão da prisão preventiva, o processo em fase de recurso não transitou em julgado, infelizmente, ainda em fase de julgamento pela máquina do judiciário, acarretara atraso ao fim do processo, e que não pode ser atribuído ao Paciente” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatizam o “excesso de prazo, posto que pelo jeito que caminha o processo, o Paciente envelhecerá no cárcere, nas agruras da fria cela sem ao menos obter resposta de seus pedidos, preso há mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses” (fl. 8, e-doc. 1).
    Assinalam que “a pandemia do coronavírus recomenda que o Estado tome medidas para evitar sua propagação, que é facilitada em ambientes superpopulosos e insalubres como os presídios. Data vênia, o magistrado nesse cenário deve cumprir com o seu dever, que é o de velar pela integridade dos direitos fundamentais de todas as pessoas, o de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, o de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos ao risco potencial de contrair doença infecciosa, a qual possui alto grau de mortalidade” (fl. 13, e-doc. 1).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requerem  (…) seja LIMINARMENTE garantido ao Paciente a sua liberdade de locomoção, ou, subsidiariamente, a PRISÃO DOMICILIAR, porque tamanha e patente, como ainda claro, a existência de elementos a justificar a manutenção do encarceramento por tal período de forma desumana (mais de 790 dias) e injustiçada.
    (…). Pelo exposto, na certeza de ter demonstrado e comprovado os fatos acima esposados, conceda o pedido liminar e no mérito a sua manutenção” (fls. 17-18, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer asseverou:
    “No tocante ao redimensionamento da pena, concedi a ordem de ofício, por entender que a reprimenda imposta pelas instâncias ordinárias não se adequava à jurisprudência desta Corte Superior, além de se me afigurar desproporcional. 
    Quanto ao pedido de revogação da prisão, conforme havia pugnado a Defensoria Pública, após examinar os autos, notadamente a r. sentença e o v. acórdãos (apelação e embargos de declaração), coligidos, respectivamente, às fls. 30-38 e 39-30, deixei de conhecer do pedido por falta de interesse de agir no ponto, pois constatei que, na realidade, não se tratava de execução provisória da sentença, e, sim, de prisão preventiva, matéria não examinada na origem. 
    Não conformado, o atual defensor constituído (fl. 127) interpõe o presente agravo, cujas razões cinge-se, exclusivamente, quanto à ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ora agravante. Revolvendo os autos, constatei que a inicial do writ, deveras, alegava constrangimento ilegal decorrente de fundamentação inidônea da segregação cautelar, porquanto não preenchidos os requisitos e pressupostos da cautelar, conforme estatuído pelos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Assim, quanto à referida matéria, tecerei as seguintes considerações. 
    Em que pese a irresignação defensiva, depreende-se do acurado exame dos autos que a questão aqui tratada não foi analisada na instância ordinária. Com efeito, ao apreciar os v. acórdão do recurso de apelação (fls. 39-51) e dos embargos de declaração da Defesa (fls. 52-60), o eg. Tribunal de origem não se manifestou sobre os fundamentos da prisão, porquanto, ao que parece, a matéria não foi impugnada pela defesa em apelação criminal. 
    Ocorre que, se o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da quaestio ventilada na presente impetração, fica impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis: (…).
    Ainda que assim não fosse, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, também, porquanto a deficiente instrução impede a compreensão da controvérsia. Saliente-se que a doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, ‘a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova’ (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298).
    Nesse sentido, os seguintes precedentes do eg. Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça: (…).
    No caso sob exame, a inicial não veio acompanhada da r. decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente, ora agravante, e, ademais, a r. sentença condenatória coligida às fls. 30-38, consignou o seguinte: ‘O réu vem respondendo ao processo preso, situação que deve se manter. Permanecem íntegros os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão, sendo certo que a atual condenação agrega a necessidade da custódia para a garantia da aplicação da lei penal’ (fl. 38, grifei). 
    E repise-se que, no ponto, o eg. Tribunal de origem não se manifestou, de forma que se mostra inviável o exame do argumento de que a decisão não restou devidamente fundamentada, o que impede o conhecimento do writ, sob pena de supressão de instância. 
    Colaciono, para esclarecimento da quaestio, a ementa do julgamento proferido na apelação e nos embargos de declaração, respectivamente: (…).
    Vale frisar que o habeas corpus, como ação mandamental que não permite instrução probatória, deve ser instruído desde a inicial com os documentos essenciais para a comprovação do alegado constrangimento ilegal, e, no caso, embora se trate de writ impetrado de punho próprio pelo paciente, a Defensoria Pública foi intimada para se manifestar, oportunidade em que poderia ter instruído adequadamente o remédio constitucional, contudo, não o fez. De igual modo, o novo defensor, subscritor do presente recurso de agravo, também não coligiu aos autos a peças necessárias para o adequado exame da questão, e, assim, a deficiente instrução impede o exame da questão com vistas a, se caso, conceder a ordem de ofício. 
    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes precedentes: (…).
    Por derradeiro, acrescento que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expendidos. Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte: (…).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    8. Embora o paciente esteja preso, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, pois o agravo em recurso especial está pendente de julgamento, não se trata na espécie de execução provisória da pena.
    Pelos documentos constantes destes autos, a prisão cautelar do paciente foi decretada no curso do processo, mantida com a prolação da sentença condenatória confirmada nas instâncias antecedentes, pendente de trânsito em julgado.
    Inaplicável, portanto, à espécie, o entendimento firmado no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019, neste Supremo Tribunal.
    9. Não é possível examinar a fundamentação apresentada para a manutenção da prisão cautelar do paciente para evitar indevido prejulgamento e por se tratar de matéria não examinada na decisão objeto da presente impetração, sob pena de supressão de instância.
    10. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora